Tribunal: TJBA
Processo: 8081060-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8081060-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS Advogado(s): MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA AGRAVADO: NIVALDO ALVES SANTOS Advogado(s):RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ASTREINTES ACUMULADAS. PRETENSÃO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. SUJEIÇÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. MULTA DIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Canavieiras contra decisão que determinou bloqueio via SISBAJUD de R$ 51.051,73 a título de astreintes acumuladas pelo descumprimento de obrigação de fazer consistente em progressão funcional de servidor público, e majorou a multa diária para R$ 600,00, com teto de R$ 100.000,00. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as astreintes acumuladas contra a Fazenda Pública se sujeitam ao regime dos precatórios ou podem ser satisfeitas via SISBAJUD; (ii) saber se os valores da multa cominatória são proporcionais à obrigação principal. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de coisa julgada, pois o recurso anterior versou sobre a executividade da obrigação de fazer, enquanto o presente trata da forma de execução das astreintes já consolidadas, constituindo questões distintas. 4. O Tema 45 do STF autoriza a execução provisória da obrigação de fazer contra a Fazenda Pública sem sujeição a precatório, mas não alcança as astreintes decorrentes de seu descumprimento, que, por ostentarem natureza de obrigação de pagar quantia certa, submetem-se ao art. 100 da Constituição Federal. 5. A multa cominatória, de natureza coercitiva, comporta redução quando desproporcional à obrigação principal; considerando o impacto financeiro limitado da progressão funcional, reduzem-se a multa diária para R$ 300,00 e o teto para R$ 50.000,00. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido em parte para afastar o bloqueio via SISBAJUD, determinando que o crédito seja satisfeito pelo regime de precatórios ou requisição de pequeno valor, bem como para reduzir a multa diária e o teto fixado, mantida a obrigação de fazer. Tese de julgamento: "1. As astreintes acumuladas contra a Fazenda Pública possuem natureza de obrigação de pagar quantia certa e se sujeitam ao regime dos precatórios, não sendo admissível sua satisfação via SISBAJUD. 2. O Tema 45 da repercussão geral do STF não se estende às astreintes decorrentes do descumprimento da obrigação de fazer. 3. A multa cominatória deve ser reduzida quando desproporcional à obrigação principal, nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, art. 537, § 1º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 45 da Repercussão Geral; TJBA, 4ª Câmara Cível, AI nº 8052003-38.2024.8.05.0000; TJBA, 1ª Câmara Cível, AI nº 8021275-19.2021.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8081060-67.2025.8.05.0000 em que é Agravante Município de Canavieiras e Agravada Nivaldo Alves dos Santos, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator